Tribunal: TJSP
Processo: 2096092-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Oposição sem razão. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo ao agravante, pois o julgamento do recurso lhe será favorável e a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Oposição sem razão. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo ao agravante, pois o julgamento do recurso lhe será favorável e a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso dos autos. Julgamento na forma virtual que prestigia aos princípios da economia e celeridades processuais. MÉRITO. Pesquisa de bens por meio do sistema Infojud com relação à pessoa jurídica. Admissibilidade. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Ferramenta colocada à disposição da justiça por meio de convênio firmado, cujo objetivo é justamente auxiliar a prestação jurisdicional de modo a possibilitar, quando necessário, o acesso das partes às informações sobre dados dos litigantes, a fim de auxiliar na localização de bens passíveis de penhora e satisfação do crédito exequendo. Princípios da celeridade e economia processual. Decisão reformada. Recurso provido.